Tribunal: TJMT
Processo: 0001333-22.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001333-22.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MULTIFOS FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 12.928.635/0003-02 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), CARIN REGINA MARTINS AGUIAR SENAMO - CPF: 220.470.278-10 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA (APELADO), VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO - CPF: 883.020.591-53 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ASSISTENTE), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (APELANTE), MULTIFOS FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 12.928.635/0003-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA PROCEDENTE – DECISÃO QUE ORDENA A EXCLUSÃO DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE INCLUÍDO NO PLANO RECUPERACIONAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA À REGRA DO §2o DO ART. 85 DO CPC – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE RESULTAR, PRIMEIRAMENTE, DA INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, E EM SEGUNDO LUGAR, SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, OU ENTÃO, NÃO SENDO ESTE MENSURÁVEL, SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – APLICAÇÃO INFLEXÍVEL E SUCESSIVA DOS TRÊS PARÂMETROS SEGUNDO A ORDEM ESTABELECIDA PELA NORMA LEGAL – TEMA/STJ 1.076 – VERBA HONORÁRIA FIXADA, NO CASO, EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, OU SEJA, SOBRE O VALOR CERTO, CONHECIDO E INDISCUTIVELMENTE DETERMINADO EXCLUÍDO DO PLANO RECUPERACIONAL PELA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento dos Recursos Especiais no 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.076), o eg. STJ consolidou as seguintes teses: (I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e (ii) apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2. Na ação de impugnação de crédito, se a parte autora pretende valer-se do provimento do pedido apenas para excluir seu crédito arrolado na Recuperação Judicial da parte requerida, e, ao final, obtém a vantagem pretendida, impõe-se, de rigor, aplicação sucessiva do segundo parâmetro legal estabelecido à definição da verba honorária, devendo esta resultar da incidência do percentual aplicado sobre o valor do proveito econômico obtido pelo impugnante, conforme dispõe pedagogicamente a regra do §2o do art. 85 do CPC, e não pela aplicação “per salto” do terceiro e último critério, como operou a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIEN FABIO FIEL PAVONI contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Impugnação de Crédito
” (Proc. no 0001333-22.2016.8.11.0041), referente à Recuperação Judicial da empresa/apelada SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA (Proc. no 0058675-59.2014.8.11.0041 – Código 847158), considerando que, segundo a prova dos autos, “
o negócio
(...)
entre as partes não chegou a se aperfeiçoar, tendo em vista que os produtos descritos na nota fiscal não foram devidamente entregues, inexistindo qualquer crédito a ser quitado
”, sendo, portanto, cabível a “
exclusão do crédito do impugnante
” da RJ, conforme, inclusive, manifestações favoráveis editadas pelo Administrador Judicial e pelo Ministério Público, julgou procedente o pedido, determinando “
ao administrador judicial que
(retificasse)
o quadro de credores da recuperação judicial da empresa Sigma Agropecuária Ltda, excluindo o crédito no montante de R$ 1.160.000,00, de titularidade da parte autora, inserido na classe quirografária
”; a sentença condenou “
a recuperanda ao pagamento da verba honorária em favor do patrono da parte autora
” no valor correspondente a 10% sobre o valor da causa, pois, “
em que pese a recuperanda
(ter)
concordado com a exclusão do crédito, em um primeiro momento manifestou-se pela improcedência do pedido
(...),
bem como porque deu causa à presente demanda ao inserir crédito inexistente em sua lista de credores
” (cf. Id. no 134408714).

No recurso de apelação vinculado ao Id. no 134408717, o impugnante/apelante combate exclusivamente a fórmula sentencial à definição da verba honorária (10% sobre o valor da causa), sustentando que, na verdade, o valor dos honorários deveria ter sido fixado “
com base no proveito econômico obtido, na forma do – 2o do art. 85 do CPC/2015
”, ou seja, incidência de percentual sobre o valor do crédito excluído (F$ 1.160.000,00), e não sobre o valor da causa, que, no caso, foi definido em R$ 1.000,00 “
meramente para efeitos fiscais
”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do apelo, para que, reformada em parte a sentença recorrida, a base à fixação da verba honorária seja o “
benefício econômico obtido pela impugnante ao ter acolhido a sua pretensão
”.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 134408725, a parte apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 85 do CPC diz que os honorários advocatícios “
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, observadas as situações indicadas nos incisos I a IV do citado dispositivo.

Observo que, quando o eg. STJ decidiu pacificar a discussão impertinente sobre o problema do cabimento da fixação da verba honorária por apreciação equitativa, disse – malgrado a clareza solar da regra do §8o do art. 85 do CPC, que menciona expressamente essa possibilidade apenas naquelas causas em que o proveito econômico obtido tenha sido irrisório ou for inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (?) –, que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não será permitida só porque o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico obtido forem elevados, devendo ser observado, obrigatoriamente e em qualquer situação, salvo quando configuradas as situações excepcionais indicadas no §8o do art. 85 do CPC, o critério da aplicação de percentual (entre 10% a 20%) “
subsequentemente
” sobre a) o valor da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa (Tema/STJ 1.076).

O grifo do advérbio contido no parágrafo anterior é proposital e necessário para frisar bem que, segundo a hermenêutica stjotense, o legislador quis estabelecer uma ordem preferencial decrescente e inflexível, ou seja, em
primeiro lugar
deve ser aplicado o percentual sobre o valor da condenação, mas, não havendo condenação, o percentual deve incidir sobre o proveito econômico obtido, e só então, não sendo possível a observância sucessiva dos dois parâmetros anteriormente, pode/deve haver a fixação de honorários pela incidência do percentual sobre o valor atualizado da causa.

No caso, não houve propriamente condenação, e sendo assim o primeiro e preferencial parâmetro legal não pode ser observado; mas o julgamento implicou indiscutível proveito econômico perfeitamente conhecido e quantificado já no momento e por força da própria sentença, que excluiu da RJ o valor impugnado de R$ 1.160.000,00, de modo que, por
aplicação sucessiva
do segundo parâmetro legal estabelecido à definição da verba honorária, deve esta resultar da incidência do percentual sobre o valor do proveito econômico obtido pelo impugnante, conforme dispõe pedagogicamente a regra do §2o do art 85 do CPC, e não pela aplicação “per salto” do terceiro e último critério, como operou a sentença recorrida.

Assim, dou provimento ao recurso, para alterar o tópico sentencial referente à quantificação da verba honorária e, assim, condenar a parte/apelada ao pagamento de honorários advocatícios em montante correspondente a 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, ou seja, 10% sobre R$ 1.160.000,00.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022